Tribunal: TJBA
Processo: 8010752-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010752-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE REAJUSTE E RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O recurso em exame é Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando: (i) a substituição do índice de reajuste aplicado ao contrato da parte autora (79,80%) pelo índice FIPE-Saúde (7,52%); (ii) o restabelecimento do contrato, caso tenha sido cancelado; e (iii) a abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A agravante sustenta a legalidade do reajuste aplicado, com base em critérios de sinistralidade e VCMH, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a parte agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que determinou a suspensão do reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo e o restabelecimento do contrato da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, notadamente quanto à necessidade de dilação probatória para a aferição da legalidade de reajustes aplicados unilateralmente em contratos coletivos de plano de saúde.
8. A agravante não demonstrou, de forma concreta, os fundamentos atuariais que justificariam o elevado percentual de reajuste, limitando-se a alegações genéricas.
9. O fumus boni juris decorre da aparente abusividade do reajuste, enquanto o periculum in mora evidencia-se pelo risco de descontinuidade da cobertura assistencial à consumidora.
10. A tutela antecipada deferida não constitui prejulgamento da causa, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC.
11. Jurisprudência citada: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. (...) DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJ-SC - AI: 50241138920208240000, Rel. Flávio André Paz de Brum, j. 13/07/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela antecipada para suspender reajuste de mensalidade em plano de saúde coletivo por adesão é cabível quando ausente comprovação técnica idônea da operadora quanto à legalidade do percentual aplicado, revelando-se presente a plausibilidade do direito e o risco de dano à parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 296

Jurisprudência relevante citada

TJ-SC - AI: 50241138920208240000, Rel. Flávio André Paz de Brum, j. 13/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8010752-06.2025.8.05.0000 , originário da Comarca de Feira de Santana (Ba), agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e agravada
KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .